Tribunal: TJDFT
Processo: 0727558-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FRAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. NEGÓCIO JURÍDICO DE NATUREZA OBRIGACIONAL. RECIBO DE PAGAMENTO. DOCUMENTO INÁBIL A AMPARAR O DIREITO POTESTATIVO ALEGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Em relação ao prequestionamento, consagrou o Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Recurso conhecido e não provido.